Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020841-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IOMARA PEREIRA FUNAYAMA - CPF: 061.561.231-80 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), K. V. F. R. - CPF: 095.201.511-09 (APELADO), MARIO MINORU FUNAYAMA - CPF: 473.984.421-49 (APELADO), VILANI INOCENCIO PEREIRA FUNAYANA - CPF: 025.296.941-33 (APELADO), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARIO MINORU FUNAYAMA - CPF: 473.984.421-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VILANI INOCENCIO PEREIRA FUNAYANA - CPF: 025.296.941-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IOMARA PEREIRA FUNAYAMA - CPF: 061.561.231-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DA FILHA COMO SUCESSORA – POSSIBILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – ÓBITO DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES OCASIONADAS PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a morte da parte autora no curso da demanda é possível a habilitação dos herdeiros como sucessores processuais, pois as Ações de Cobrança do Seguro DPVAT possuem natureza patrimonial.

Quando o falecimento ocorre antes de realizada a perícia médica judicial sua realização de forma indireta torna-se possível já que a análise técnica será realizada com base na documentação médica e confirmado o óbito como decorrente de complicações do quadro clínico em razão da gravidade do acidente de trânsito a indenização demonstra-se devida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da morte de
IOMARA PEREIRA FUNAYAMA
, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 29/12/2019, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros legas de 1% a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação (ID 168529522).

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando suas razões recursais (ID 168529523) que a presente demanda foi inicialmente ajuizada por Iomara Pereira Funayama, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/12/2019.

Sustenta que a natureza da ação se refere a direitos subjetivos personalíssimos das vítimas e, portanto, insuscetíveis de sucessão, razão pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IX do artigo 485 do CPC/15.

Sucessivamente, defende a impossibilidade de conversão da ação de indexação por invalidez em ação de indenização por morte já que a requerente manejou a ação postulando indenização por invalidez permanente decorrente do acidente sofrido em 29/12/2019, todavia, adveio o seu falecimento em 05/06/2020, em razão de asfixia por alimento.

Ao final afirma inexistir nexo causal entre o suposto acidente narrado na inicial e a morte por asfixia.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença recorrida seja reformada de para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões no ID 168529529 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IOMARA PEREIRA FUNAYAMA
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 29/12/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos no ID 168529455.

Em sua inicial (ID 168529453), requereu, em síntese, a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor equivalente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica a ser designada pelo juízo e a concessão da justiça gratuita, bem como a condenação da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No decorrer da demanda a autora veio a óbito em razão das complicações decorrentes do acidente de trânsito que lhe resultou traumatismo craniano grave com relato de hemorragia subaracnóide traumática, otorragia e epistaxe, além de múltiplas fraturas na base do crânio que levaram ao comprometimento da deglutição e uso contínuo de gastrostomia.

Em razão do falecimento da autora no curso do processo, o juízo condutor do feito habilitou a única filha da
de cujus
como substituta processual e julgou procedente a demanda, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a seguradora, não há que falar em direito personalíssimo, pois a indenização pleiteada nas ações de seguro DPVAT possuem natureza patrimonial de tal forma que o falecimento da autora faz com que seu direito passe a integrar o seu espólio.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. MORTE POSTERIOR DESVINCULADA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DO DPVAT DECORRENTE DA INVALIDEZ. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES. 1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente. 2. Análise da alegação de prescrição, deduzida no recurso especial, não passível de exame, uma vez que a matéria ainda será tratada na origem, com o retorno dos autos para o devido processamento do feito, superada a carência de ação.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.”
(REsp 1185907/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

Aliás, o artigo 110 do CPC prevê expressamente a hipótese de sucessão processual,
in verbis
:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Além disso, o artigo 4º da Lei nº 6.194/74 estabelece que havendo a ocorrência de morte a indenização devida será paga de acordo com a regra do artigo 792 do Código Civil, ou seja, a indenização será paga aos herdeiros, observando-se a ordem de vocação hereditária.

“Art. 4
o
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no
art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
.”

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Por sua vez, o artigo 1.829 do Código Civil determina a ordem da vocação hereditária, vejamos:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(Vide Recurso Extraordinário nº 646.721)
(Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

Desta forma, não há como acolher a irresignação de seguradora.

Isso porque, a menor
K. V. F. R. representada por seus avós maternos MARIO MINORU FUNAYAMA e VILANI INOCENCIO PEREIRA FUNAYANA
demonstrou nos autos ser descendente da
de cujus,
além de ter comprovado ser sua única herdeira, inexistindo assim qualquer óbice à procedência da demanda já que o direito discutido nos autos é de natureza patrimonial destinado aos beneficiários da vítima, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Também não há como acolher a alegação de inexistência de nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o óbito de
IOMARA PEREIRA FUNAYAMA.

Isso porque, o laudo pericial complementar é claro ao afirmar que a morte se deu em razão das complicações decorrentes das sequelas decorrentes das lesões sofridas no momento do acidente que vitimou fatalmente genitora da apelada, conforme trecho do laudo abaixo (ID 168529503):

“[...] Eu, Flávio Ribeiro de Mello, perito médico, venho respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar complementação ao laudo pericial após apresentação dos novos documentos acostados aos autos pela requerente.

A Periciada foi vítima de acidente que causou traumatismo de crânio grave com relato de hemorragia subaracnoide traumática, otorragia e epistaxe e múltipla fratura de base de crânio que levou a comprometimento da deglutição e uso contínuo de gastrostomia. Formulário de alta hospitalar dado em 12 de janeiro de 2020, assinado por Valdey Antonio de Oliveira, CRM-MT 9794, descreve extubação traqueal, sequela neurológica com maior repercussão em relação a deglutição e realização de gastrostomia. Relatório médico datado em 18 de março de 2020, assinado por Najla P. Navarros, CRM-MT 11.156, descreve sequela de deglutição, e infecção por sonda de gastrostomia tendo sida submetida a antibioticoterapia e troca de sonda. Certidão de óbito em 05 de junho de 2020 descreve causa da morte por parada respiratória e asfixia por alimento. Desta maneira, é possível afirmar que a autora foi óbito por complicações decorrentes do acidente de trânsito narrado na inicial.

Essa é a nossa manifestação. [...].”

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Portanto, resta comprovado nos autos que
IOMARA PEREIRA FUNAYAMA
sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência das complicações dele decorrente veio a óbito, motivo pelo qual sua filha e única herdeira faz jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da legislação vigente.

Aliás, nesse sentido é parecer ministerial, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 171859160):

“[...] Desse modo, a circunstância retratada evidencia a regularidade na representação, substituição processual e habilitação na espécie, em consonância com os artigos 110 e 792 do CPC, razão pela qual não há que se falar em extinção do processo em decorrência do falecimento da vítima/autora.

No que atine a impossibilidade da conversão da ação de invalidez permanente para óbito, tal tese não merece subsistir, visto que, como bem pontuou o juiz singular “O direito à indenização do Seguro DPVAT integra o patrimônio da vítima, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, e ainda, a morte da autora no curso da demanda, caracteriza a existência de acontecimento jurídico que afeta toda a realidade da ação”.

Por fim, quanto a ausência do nexo causal, a tese não carece de maiores digressões, visto que o laudo pericial indireto (id: 168529491) somado aos demais documentos juntados aos autos, como certidão de óbito e complementação do laudo pericial, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que resultou no falecimento da vítima.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça recomenda o desprovimento do presente recurso de apelação. [...].”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES – VIABILIDADE – DIREITO PATRIMONIAL –PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o autor morre no curso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, é possível a habilitação de seus herdeiros uma vez que essa indenização tem natureza patrimonial, portanto passível de sucessão processual.
No caso de falecimento da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessário realizá-la de forma indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.”
(N.U 1000379-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Assim, tendo sido observada a legislação vigente e a jurisprudência pátria a manutenção da sentença

é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ainda, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 tendo em vista ter sido fixado no percentual máximo pelo juízo singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023